Tribunal: TJDFT
Processo: 0744632-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SENTENCIADA COM FILHOS MENORES. PROLE SOB OS CUIDADOS DO PAI E DE OUTROS FAMILIARES. DOENÇA MENTAL DA SENTENCIADA PASSÍVEL DE ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão domiciliar, à luz do art. 117 da LEP, é medida de política criminal humanitária, admitida para condenados no regime aberto, quando se tratar de pessoa maior de 70 (setenta) anos ou acometida de doença grave ou de mulher com filho menor ou deficiente ou gestante.
2. A jurisprudência pátria admite a concessão do benefício para reeducandos nos regimes fechado e semiaberto, desde que haja situação excepcionalíssima que indique a prisão domiciliar.
3. No caso, os dois filhos da reeducanda estão sob a guarda do genitor e de tios paternos, os quais têm dispensado os cuidados necessários aos infantes e, a respeito da enfermidade mental sofrida pela encarcerada, não há indicação de que o acompanhamento e o tratamento fornecidos pelo estabelecimento prisional sejam insuficientes para o controle da doença.
4. Recurso conhecido e desprovido.